Tribunal: TJBA
Processo: 8066705-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8066705-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAURINO DA SILVA LIMA e outros Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO (SUBTENENTE). PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PROMOÇÃO AUTOMÁTICA OU RECLASSIFICAÇÃO. PROMOÇÃO EXIGE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS (INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, CURSO PREPARATÓRIO, INTERSTÍCIO, VAGAS). JURISPRUDÊNCIA CONFORME TJBA, STJ E STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Apresenta-se Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado, anteriormente Subtenente, que alega classificação em graduação inferior àquela que alega ser devida, postulando reclassificação para o posto de 1º Tenente, com reconhecimento do direito à percepção de proventos de Capitão. Em sede de preliminares, discutiram-se a impugnação à gratuidade da justiça e a decadência/prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus a reclassificação automática da graduação de Subtenente para 1º Tenente — com consequente percepção de proventos de Capitão — em virtude das alterações legislativas que reestruturaram postos e graduações da Polícia Militar do Estado da Bahia, ou se tal pretensão esbarra na ausência de previsão legal e na exigência de requisitos próprios ao procedimento promocional. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça, pleiteada e instruída com contracheque, deve ser deferida nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, do CPC, afastando-se a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, não tendo a Administração comprovado a inexatidão da alegada hipossuficiência. Afasta-se, igualmente, a preliminar de decadência/prescrição do fundo de direito: tratando-se de relação jurídica continuada (trato sucessivo), aplica-se a Súmula 85/STJ, de modo que a pretensão não se encontra fulminada por prescrição total, sendo apenas exigível a observância do qüinqüênio em relação às parcelas, conforme o caso concreto. No mérito, a leitura sistemática das normas estaduais pertinentes demonstra que a reorganização da carreira promovida pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 11.356/2009 não instituiu direito à reclassificação automática de praças para oficiais. As disposições invocadas (art. 1º e art. 4º da Lei nº 7.145/1997; arts. 8º e 9º da Lei nº 11.356/2009) consignaram alterações na composição hierárquica e asseguraram, em situações específicas, o cálculo de proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, mas não conferiram promoção automática ou transposição de quadro. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 e o art. 8º da Lei nº 11.356/2009, ao disciplinarem o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior em determinadas hipóteses, tratam de direito ao cálculo remuneratório, não de alteração da graduação funcional do servidor inativo. A transposição do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais implicaria promoção por transposição, hipótese que exige previsão legal e o cumprimento de requisitos administrativos e normativos específicos — inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício mínimo, existência de vagas etc. (art. 134 da Lei nº 7.990/2001) — não demonstrados pelo impetrante. A jurisprudência consolidada desta Corte e de instâncias superiores firma o entendimento de que a reorganização de quadros e graduações não autoriza promoção automática quando ausentes os requisitos legais próprios, sendo vedada a transposição de quadro sem norma que a permita (precedentes citados: TJBA — MS 8007898-10.2023.8.05.0000; decisões da Turma Recursal e acórdãos de EDC citados). Ademais, tal entendimento coaduna-se com o posicionamento do STF e do STJ acerca da necessidade de observância dos critérios legais para promoções e da impossibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo à promoção automática (Súmula Vinculante n. 43; temas jurisprudenciais citados). Conclui-se, assim, pela ausência de direito líquido e certo à reclassificação pretendida: o que a legislação garante, nas hipóteses previstas, é o cálculo dos proventos com base no soldo da graduação imediatamente superior, não a alteração da graduação funcional do servidor já inativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066705-23.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MAURINO DA SILVA LIMA e outros e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça